Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703191-51.2021.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS APELADO: PEDRO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS contra a r. sentença exarada sob o ID 59227649, que homologou o acordo celebrado pelas partes (Id. de origem n. 176786845) e resolveu o processo, com exame do mérito, nos termos do artigo 487, III, b do CPC. No momento, os apelantes, por intermédio da petição de ID. 59963847, formulam pedido de desistência do recurso, tendo em vista que a única pretensão contida na Apelação Cível – expedição de ofício ao cartório para baixa do protesto -, restou devidamente atendida, consoante documento coligido ao ID. 59963853. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 59227610). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Embora a parte apelada tenha apresentado contrarrazões ao recurso de apelação, deixo de majorar os honorários de sucumbência por falta de base de cálculo, uma vez que a r. sentença apenas determinou que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos causídicos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 11:27:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.